Tribunal: TJDFT
Processo: 0752456-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752456-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA GALVAO, KATIA MARIA DE OLIVEIRA GALVAO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va